Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741004-53.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEVERINO PEREIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC e art. 26 da LEF, em razão do pagamento do débito e do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs). 2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das CDAs canceladas, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. O apelante sustentou que o cancelamento da inscrição da dívida ativa antes da sentença atrairia a aplicação do art. 26 da LEF, afastando a condenação em honorários, por não ter dado causa à demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da extinção da execução fiscal em razão do cancelamento das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade. 6. O art. 26 da LEF aplica-se apenas quando o cancelamento da dívida ativa ocorre antes da citação e da apresentação de defesa pelo executado. 7. No caso, a exceção de pré-executividade foi apresentada antes do cancelamento das CDAs, o que afasta a aplicação do art. 26 da LEF. 8. A jurisprudência do STJ (Tema 143) e do TJDFT reconhece que, em tais hipóteses, deve-se apurar quem deu causa à demanda, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública quando esta reconhece erro no lançamento do débito. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O recorrente aponta violação ao artigo 26 da LEF, alegando, em suma, não ser cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da extinção da execução fiscal em razão do cancelamento das CDAs. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 26 da LEF, pois “A jurisprudência do STJ possui firme entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação da parte executada, implica na condenação de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 1.942.661/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.183.742/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017